Tribunal: TJMT
Processo: 1029191-40.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1029191-40.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CUIABÁ
Apelante : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A.
Apelado : MARIO MARCIO DOS SANTOS
Número do Protocolo : 1029191-40.2018.8.11.0041
Considerando que já houve o julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1029191-40.2018.8.11.0041 (cf. Id no 49807047), remetam-se os autos à Secretaria para as eventuais providências.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator